Tribunal: TRF3
Processo: 5030533-02.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: e que detinham, antes do ajuizamento da ação, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Este entendimento, por sua vez, está em harmonia com a previsão do art. 5o, XXI da CF que exige a autorização expressa e específica do associado para a atuação judicial da associação em seu nome.
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementa a tese adotada no RE 573.232/SC, ambos julgados com repercussão geral, e que trata de ações propostas por associação, hipótese em que os beneficiários do título executivo são aqueles residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador e que detinham, antes do ajuizamento da ação, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Este entendimento, por sua vez, está em harmonia com a previsão do art. 5o, XXI da CF que exige a autorização expressa e específica do associado para a atuação judicial da associação em seu nome.

3. O presente cumprimento de sentença decorre da ação coletiva n. 0032162-18.2007.4.03.6100, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo (SINSPREV). Na referida ação, houve acordo firmado (Termo de Conciliação) pelas partes e homologado judicialmente.

4. Conquanto a ação coletiva proposta pelo sindicato tenha efeito perante toda a categoria representada, sob pena de violação à representatividade sindical prevista no artigo 8o da Constituição Federal, verifica-se que o acordo foi específico em dispor que a União pagaria os valores pleiteados pelo Sindicato autor da ação coletiva aos seus substituídos, os quais foram apresentados na própria ação coletiva, nada mencionando sobre o direito de todos os servidores da categoria profissional ao percebimento da Gratificação de Desempenho da Atividade da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST).

5. As petições conjuntas da União Federal e do SINSPREV apresentam os nomes dos servidores e os valores individuais para os quais acordaram a expedição da requisição de pequeno valor, deixando inconteste que a ação coletiva se limitou a tais servidores, mormente porquanto, como dito, o acordo promovido entre as partes foi direcionado ao pagamento dos valores apurados naquela ação.

6. Comprovado que a parte autora não consta nas listas das petições conjuntas juntadas pelas partes nos autos da ação coletiva n. 0032162-18.2007.4.03.6100, é indevido o prosseguimento do cumprimento de sentença.

7. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030533-02.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ZELINDA FERNANDES LAGO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERALDO LACERDA JUNIOR - SP191385-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030533-02.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ZELINDA FERNANDES LAGO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERALDO LACERDA JUNIOR - SP191385-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zelinda Fernandes Lago em face da r.

Inteiro teor:
183/779)

5030533-02.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 09/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 09/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GDASST. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642/AL reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Este entendimento coaduna-se com a previsão do art. 8o, III da CF, atuando o sindicato em verdadeira substituição processual.

2. O entendimento em questão não se confunde com aquele adotado no âmbito do RE no 612.043/PR, que complementa a tese adotada no RE 573.232/SC, ambos julgados com repercussão geral, e que trata de ações propostas por associação, hipótese em que os beneficiários do título executivo são aqueles residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador e que detinham, antes do ajuizamento da ação, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Este entendimento, por sua vez, está em harmonia com a previsão do art. 5o, XXI da CF que exige a autorização expressa e específica do associado para a atuação judicial da associação em seu nome.

3. O presente cumprimento de sentença decorre da ação coletiva n. 0032162-18.2007.4.03.6100, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo (SINSPREV). Na referida ação, houve acordo firmado (Termo de Conciliação) pelas partes e homologado judicialmente.

4. Conquanto a ação coletiva proposta pelo sindicato tenha efeito perante toda a categoria representada, sob pena de violação à representatividade sindical prevista no artigo 8o da Constituição Federal, verifica-se que o acordo foi específico em dispor que a União pagaria os valores pleiteados pelo Sindicato autor da ação coletiva aos seus substituídos, os quais foram apresentados na própria ação coletiva, nada mencionando sobre o direito de todos os servidores da categoria profissional ao percebimento da Gratificação de Desempenho da Atividade da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST).

5. As petições conjuntas da União Federal e do SINSPREV apresentam os nomes dos servidores e os valores individuais para os quais acordaram a expedição da requisição de pequeno valor, deixando inconteste que a ação coletiva se limitou a tais servidores, mormente porquanto, como dito, o acordo promovido entre as partes foi direcionado ao pagamento dos valores apurados naquela ação.

6. Comprovado que a parte autora não consta nas listas das petições conjuntas juntadas pelas partes nos autos da ação coletiva n. 0032162-18.2007.4.03.6100, é indevido o prosseguimento do cumprimento de sentença.

7. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030533-02.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ZELINDA FERNANDES LAGO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERALDO LACERDA JUNIOR - SP191385-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030533-02.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ZELINDA FERNANDES LAGO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERALDO LACERDA JUNIOR - SP191385-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zelinda Fernandes Lago em face da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, entendeu que, diante das informações prestadas pelo SINSPREV de que o autor não consta no processo, cabe ao exeqüente aguardar sua inclusão nas listas de credores. Desta forma, determinou que os autos fiquem aguardando no arquivo sobrestado e que, na hipótese de ser encerrada a elaboração de todas as listas sem que o exequente seja incluído em alguma delas, deverá o mesmo informar ao juízo para o prosseguimento do feito.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que, na ação coletiva n. 0032162-18.2007.4.03.6100, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo (SINSPREV), as partes firmaram acordo onde restou definido o pagamento da Gratificação de Desempenho da Atividade da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST) aos servidores inativos vinculados ao Ministério da Saúde. Assim, aduz que optou pela execução individual e que, por tal razão, é devido o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030533-02.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ZELINDA FERNANDES LAGO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERALDO LACERDA JUNIOR - SP191385-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642/AL reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Este entendimento coaduna-se com a previsão do art. 8o, III da CF, atuando o sindicato em verdadeira substituição processual.

O entendimento em questão não se confunde com aquele adotado no âmbito do RE no 612.043/PR, que complementa a tese adotada no RE 573.232/SC, ambos julgados com repercussão geral, e que trata de ações propostas por associação, hipótese em que os beneficiários do título executivo são aqueles residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador e que detinham, antes do ajuizamento da ação, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Este entendimento, por sua vez, está em harmonia com a previsão do art. 5o, XXI da CF que exige a autorização expressa e específica do associado para a atuação judicial da associação em seu nome.

O presente cumprimento de sentença decorre da ação coletiva n. 0032162-18.2007.4.03.6100, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo (SINSPREV).

Na referida ação, houve acordo firmado (Termo de Conciliação) pelas partes e homologado judicialmente, em que foi pactuado:

"a) que os pagamentos apurados como devidos serão realizados por precatório ou requisição de pequeno valor (...);

b) em acolher os cálculos apresentados pela União, e conferidos pelo Sindicato autor, que contemplam:

i. data inicial de cálculo: 26/11/2002 (aplicação da prescrição quinquenal);

ii. data final de cálculo: 29/02/2008;

(...)

c) que inexistem quaisquer direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial em questão, para mais nada ser reclamado sob o mesmo título, em ações individuais ou coletivas, em face da União Federal, dando-se ampla e geral quitação relativamente aos montantes devidos, relativamente ao objeto do presente termo;

(...)"

Conquanto a ação coletiva proposta pelo sindicato tenha efeito perante toda a categoria representada, sob pena de violação à representatividade sindical prevista no artigo 8o da Constituição Federal, verifica-se que o acordo foi específico em dispor que a União pagaria os valores pleiteados pelo Sindicato autor da ação coletiva aos seus substituídos, os quais foram apresentados na própria ação coletiva, nada mencionando sobre o direito de todos os servidores da categoria profissional ao percebimento da Gratificação de Desempenho da Atividade da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST).

Desta forma, houve uma limitação subjetiva na aludida ação coletiva.

Cumpre destacar que as petições conjuntas da União Federal e do SINSPREV apresentam os nomes dos servidores e os valores individuais para os quais acordaram a expedição da requisição de pequeno valor, deixando inconteste que a ação coletiva se limitou a tais servidores, mormente porquanto, como dito, o acordo promovido entre as partes foi direcionado ao pagamento dos valores apurados naquela ação.

Destarte, comprovado que a parte autora não consta nas listas das petições conjuntas juntadas pelas partes nos autos da ação coletiva n. 0032162-18.2007.4.03.6100, é indevido o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GDASST. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642/AL reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Este entendimento coaduna-se com a previsão do art. 8o, III da CF, atuando o sindicato em verdadeira substituição processual.

2. O entendimento em questão não se confunde com aquele adotado no âmbito do RE no 612.043/PR, que complementa a tese adotada no RE 573.232/SC, ambos julgados com repercussão geral, e que trata de ações propostas por associação, hipótese em que os beneficiários do título executivo são aqueles residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador e que detinham, antes do ajuizamento da ação, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Este entendimento, por sua vez, está em harmonia com a previsão do art. 5o, XXI da CF que exige a autorização expressa e específica do associado para a atuação judicial da associação em seu nome.

3. O presente cumprimento de sentença decorre da ação coletiva n. 0032162-18.2007.4.03.6100, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo (SINSPREV). Na referida ação, houve acordo firmado (Termo de Conciliação) pelas partes e homologado judicialmente.

4. Conquanto a ação coletiva proposta pelo sindicato tenha efeito perante toda a categoria representada, sob pena de violação à representatividade sindical prevista no artigo 8o da Constituição Federal, verifica-se que o acordo foi específico em dispor que a União pagaria os valores pleiteados pelo Sindicato autor da ação coletiva aos seus substituídos, os quais foram apresentados na própria ação coletiva, nada mencionando sobre o direito de todos os servidores da categoria profissional ao percebimento da Gratificação de Desempenho da Atividade da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST).

5. As petições conjuntas da União Federal e do SINSPREV apresentam os nomes dos servidores e os valores individuais para os quais acordaram a expedição da requisição de pequeno valor, deixando inconteste que a ação coletiva se limitou a tais servidores, mormente porquanto, como dito, o acordo promovido entre as partes foi direcionado ao pagamento dos valores apurados naquela ação.

6. Comprovado que a parte autora não consta nas listas das petições conjuntas juntadas pelas partes nos autos da ação coletiva n. 0032162-18.2007.4.03.6100, é indevido o prosseguimento do cumprimento de sentença.

7. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.